Tribunal: STF
Processo: ADI 4314
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
LEGITIMIDADE – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMÉRCIO – GORJETAS. Quando em jogo o comércio e a problemática alusiva à gorjeta, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC é parte legítima para figurar como autora de ação direta de inconstitucionalidade.



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO E CIVIL. Conforme versado no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, cabe à União dispor sobre Direito do Trabalho e Civil. Não pode Estado-membro potencializar a defesa do consumidor para justificar a abordagem da matéria.